Tribunal: TJPA
Processo: 0816569-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816569-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: SUSYTUR - TURISMO TRANSPORTES ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. PEDIDO FORMULADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso que ataca decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante pretende que o juízo decrete a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, sem que lhe seja oportunizado o contraditório. O recorrente tenta emprestar para o artigo 134, §2º, do CPC, interpretação segundo a qual o fato dele ter feito o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição em que pede o cumprimento da sentença dispensaria a instauração do incidente, podendo o juiz decretar de plano que a execução se voltasse contra os sócios da empresa executada

III
. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quando a lei diz que “dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial”, ela está se referindo ao requerimento que dá início ao processo de conhecimento, descrita no Livro I, Título I, Capítulo II, da Parte Especial, do CPC.

5. Nesse momento, os sócios da empresa ré poderão refutar o pedido em contestação, uma vez que também serão citados para responder aos termos da ação, ficando a cargo da própria instrução processual a produção de provas e a controvérsia será resolvida em sentença.

6. Se o pedido for feito em outro momento processual, não se pode prescindir da instauração do incidente, mesmo porque a depender do desfecho, a medida afetará o patrimônio jurídico de outras pessoas, a quem, obviamente, deve ser garantido o direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

Legislação citada: artigo 134, §2º, CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

PAULO ROBERTO DOS SANTOS
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n.º 0003990-43.2013.8.14.0045) proposta contra
SUSYTUR - TURISMO TRANSPORTES ENCOMENDAS E CARGAS LTDA
.

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por PAULO ROBERTO DOS SANTOS.

Tal pedido é formulado em sede de cumprimento de sentença movido pelo ora exequente em desfavor de SUSYTUR - TURISMO TRANSPORTE ENCOMENDAS E CARGAS LTDA-ME.

Dado o não cumprimento voluntário da sentença e considerando a inexistência de ativos nas constas bancárias da ré, bem como a inexistência de veículos registrados em nome da devedora, a autora argumenta que foi demonstrado o abuso da personalidade jurídica para fins de encobrir patrimônio e frustrar uma execução.

Além disso, em havendo a simples demonstração do inadimplemento do crédito, bem como inequívoca a hipossuficiência do Autor, é que se faz necessária a imediata desconsideração da personalidade jurídica da Empresa Ré para que os sócios componham o polo passivo da presente demanda.

Ultrapassado o brevíssimo resumo, o cerne da questão trazida envolve a possibilidade de deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica é permitida somente em casos extremos, com alcance do patrimônio particular do sócio, visto que nosso sistema jurídico conserva a regra da personalidade distinta da pessoa jurídica dos seus sócios.

Dispõe o art. 50, caput, do CC, com a redação dada pela Medida Provisória nº 881/2019:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos § 1º e § 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Por sua vez, ao prever o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os artigos 133, 134 e 135, do CPC estabelecem:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente
suspenderá o processo
, salvo na hipótese do §2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será
citado
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no
prazo de 15 (quinze) dias
.”

Nota-se que o vigente CPC estabeleceu nova sistemática para o exame da desconsideração da personalidade jurídica, fixando a necessidade de instauração de incidente, com determinação de citação do terceiro, prevendo a norma ainda a possibilidade de ampla dilação probatória.

No presente caso, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser observada sob prisma da legislação civil.

Em que pese a exequente tenha formulado pedido na petição inicial do cumprimento de sentença, as intimações realizadas foram direcionadas para a pessoa jurídica, não sendo instaurado o incidente de desconsideração.

Assim,
DEFIRO
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determino a citação de
SUSYANNE MARINHO AMORIM DE ARAÚJO
, CPF nº 714.706.542-53, e
MARIA DERANILDA MOREIRA MARINHO
, CPF nº 650.719.212-00;

O presente incidente será processado nestes mesmos autos, compatibilizando-se com o rito célere da Lei 9.099/95.

A propósito, cito o seguinte julgado:

O rito da desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do Código de processo Civil deve ser flexibilizado para compatibilizar-se com os princípios reitores da lei 9.099/95, ou seja, sem a suspensão da execução e sem a instauração de um processo em apartado (incidente), garantindo aos sócios ou diretores (terceiros), nos próprios autos da execução, o exercício do direito de defesa. (Mandado de Segurança n. 0001504-46.2016.8.19.9000, 4ª turma recursal Cível do estado do rio de Janeiro, julgado em 25 de abril de 2017).

Cite-se
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando o certificado no id 83256397, remetam os autos à
UNAJ
para certificar o recolhimento das custas processuais pelo exequente.

Após, retornem os autos conclusos.

Redenção – PA, 18 de outubro de 2023.

O agravante alega em suas razões de recurso que “há previsão clara e expressa da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em função de pedido constante de petição inicial, independente de instauração do incidente”, com base no artigo 134, §2º, do CPC; aponta que “não é preciso a instauração de incidente se o pedido de desconsideração constar da inicial (sem quaisquer ressalvas sobre se isto seria aplicável apenas ao processo de conhecimento ou aos executórios), sem sombra de dúvidas, deve-se aplicar tal norma a todos procedimentos”.

Por fim, requereu a antecipação da tutela recursal

posteriormente, o seu provimento para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 16732083, indeferi a antecipação da tutela recursal.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado pela secretaria.

O agravante peticionou (ID 17599527) requerendo a destinação do recurso para julgamento em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral.

É o relatório.

Em vista do pedido formulado pelo agravante, inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão presencial, registrando que o presente recurso não faculta às partes a realização de sustentação oral, conforme previsão do artigo 140, §11, II, do RITJEPA e 937, VIII, do CPC, razão pela qual fica, desde logo, indeferida essa parte do requerimento.

Belém, 22 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

O agravante pretende que o juízo decrete a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, sem que lhe seja oportunizado o contraditório. Sustenta seu requerimento na norma descrita no artigo 134, §2º, do CPC, cuja transcrição faço abaixo:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Segundo a interpretação que o recorrente tentar emprestar para o dispositivo legal, o fato dele ter feito o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição em que pede o cumprimento da sentença dispensaria a instauração do incidente, podendo o juiz decretar de plano que a execução se voltasse contra os sócios da empresa executada.

Com a devida vênia ao eminente advogado do agravante, não é essa a melhor exegese que se deve dar a norma processual. Se assim fosse, o legislador estaria suprimindo um dos postulados do devido processo legal, qual seja, o contraditório e a ampla defesa.

Quando a lei diz que “dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial”, ela está se referindo ao requerimento que dá início ao processo de conhecimento, descrita no Livro I, Título I, Capítulo II, da Parte Especial, do CPC. Isso porque quando requerida em petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios da empresa ré poderão refutar o pedido em contestação, uma vez que também serão citados para responder aos termos da ação, ficando a cargo da própria instrução processual a produção de provas e a controvérsia será resolvida em sentença.

Na lição de Humberto Theodoro Junior (
in Código de Processo Civil Anotado, 21ª Edição, p. 204),
“pode o autor,
ao ajuizar a ação,
apresentar provas da utilização indevida da personalidade jurídica da empresa e requerer a sua desconsideração, (...). Nesse caso, o requerente promoverá a citação do sócio ou da pessoa jurídica para integrar a lide e contestar o pedido de desconsideração (art. 134, §2º). Assim, não será necessária a instauração de um incidente específico (...), na medida em que a defesa a respeito da desconsideração será apresentada pelos réus com a contestação”.

Se o pedido for feito em outro momento processual, não se pode prescindir da instauração do incidente, mesmo porque a depender do desfecho, a medida afetará o patrimônio jurídico de outras pessoas, a quem, obviamente, deve ser garantido o direito de defesa.

No caso, o procedimento comum transcorreu contra a pessoa jurídica e o pedido de desconsideração ocorreu na fase de cumprimento de sentença, após a tentativa de encontrar bens da empresa passíveis de constrição. Nesse momento processual, é imprescindível a instauração do incidente para que a pessoa contra quem se quer voltar a execução possa exercer o seu direito de resistir a pretensão.

Interpretação diversa a esse procedimento golpearia fatalmente o devido processo legal.

Assim, está correta e decisão recorrida quando determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025